Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714800-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem, revela que as Agravadas são revéis e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator